Tribunal: TJMT
Processo: 1016922-58.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1016922-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), JULIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 205.106.591-87 (AGRAVANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA registrado(a) civilmente como MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), JUÍZES DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECLAMAÇÃO – SUCEDÂNEO RECURSAL - NÃO CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se o Código de Processo Civil não autoriza o manejo da reclamação sequer para dirimir eventual inobservância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em suas Súmulas, porquanto desprovidas da eficácia vinculante a que se refere o inciso III do já mencionado art. 988, é evidente que o remédio processual também não se presta a resguardar o reclamante de decisões incompatíveis com precedentes ordinários da Corte Superior ou de Tribunais Estaduais.

2. Ademais, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto proferido pela Turma Recursal, a reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão qualquer.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por Júlia Pereira dos Santos, com o fito de reformar a decisão monocrática que não conheceu da reclamação por ela apresentada, extinguindo-a sem resolução do mérito (ID 38145990).

Para tanto, a ora agravante aduz que a Reclamação trata-se de mecanismo rápido e eficaz para estabelecer a segurança jurídica, no intuito de anular decisões que são contrárias à coisa julgada ou mesmo à eficácia de enunciados vinculativos.

Afirma que, a Reclamação presta-se a fazer prevalecer a decisão quando descumprida a ordem da instância superior para o caso específico e concreto, ou seja, quando houver decisões com efeito vinculativo e erga omnes.

Menciona que, há descumprimento da autoridade da decisão proferida pelos Tribunais Superiores, que deve ser assegurada pela via eleita, com o fim de garantir a devida prestação jurisdicional, ainda mais diante do risco de se inviabilizar o princípio do processo legal constitucional, visto, serem exíguos os recursos junto ao Juizado Especial Cível.

Sustenta que, é visível que a decisão proferida, afronta à sumulas e matérias de repercussão geral dos Tribunais Superiores.

Defende que, diante desse novo momento metodológico, cabe ao julgador apreciar as teses oferecidas pelas partes na busca de uma interpretação ponderativa que assegure o melhor resultado prático ao processo, exercendo de forma equitativa seu juízo de decidibilidade, ao proferir uma decisão estável, íntegra e coerente, conforme preceitua o art. 926 do CPC.

Argumenta que, para o judiciário pode se tratar de apenas mais um número, enquanto que para a agravante, é o próprio bem da vida que se postula, já que estamos falando de prejuízo salarial, já que o salário é de natureza alimentar.

Destaca que nem de longe tenta usurpar o fim precípuo da reclamação, no intuito de utilizar como sucedâneo recursal, mas tão somente para prestigiar o entendimento dos Tribunais Superiores (ID 41178477).

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 42318497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que a ora agravante pretende a reforma da decisão monocrática que não conheceu da reclamação por ela apresentada, extinguindo-a sem resolução do mérito (ID 38145990).

Contudo, conforme fiz constar na decisão ora vergastada, a ora agravante apresentou esta reclamação alegando que o órgão recursal decidiu de forma contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.101.726/SP), bem como que o Estado de Mato Grosso não demonstrou se houve ou não a conversão, devendo ser procedida a “unificação” das decisões, com o “fim específico de não gerar insegurança jurídica”, de maneira que o requerido deve ser condenado ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, retroativos aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, cujo montante e percentual devem ser apurados na liquidação da sentença; e, ainda, seja determinado que o percentual apurado incida sobre férias (terço constitucional), gratificação natalina e sobre qualquer outra vantagem ou benefício assegurado por lei, bem assim que seja incorporado à remuneração da parte autora.

Ocorre que, quanto à matéria, o art. 988 do CPC, assim dispõe:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Ou seja, o referido dispositivo legal enumera as hipóteses taxativas de cabimento da reclamação, e nelas não está prevista a sua admissibilidade para garantir a observância de teses adotadas pelos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos não submetidos à sistemática de resolução de demandas repetitivas.

Com efeito, como dito, esta reclamação busca garantir a aplicação da tese de necessidade de reposição oriunda da ausência de recomposição das perdas inflacionárias, quando da alteração do sistema monetário, isto é, a tese não se pauta nos incisos do artigo acima destacado.

Aliás, como bem pontuou o i. representante ministerial, a decisão reclamada não negou a possibilidade de subsunção do caso dos reclamantes ao que fora decidido pelo STJ no REsp 1.101.726/SP, mas negou em si a subsunção, ou seja, negou que haja direito a recomposição.

Nesse contexto, se o Código de Processo Civil não autoriza o manejo da reclamação sequer para dirimir eventual inobservância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em suas Súmulas, porquanto desprovidas da eficácia vinculante a que se refere o inciso III do já mencionado art. 988, é evidente que o remédio processual também não se presta a resguardar o reclamante de decisões incompatíveis com precedentes ordinários da Corte Superior ou de Tribunais Estaduais.

Reitero, o que se observa é que a reclamante/recorrente, irresignada com o conteúdo da decisão colegiada da Turma Recursal Única, pretende utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, manifestando seu inconformismo na tentativa de transformar esta Corte de Justiça em uma nova instância de reanálise das decisões proferidas no restrito âmbito dos Juizados Especiais.

Todavia, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto proferido pela Turma Recursal, a reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão qualquer.

Assim, constatado o descabimento da reclamação sob análise, o não conhecimento é medida que se impõe.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é oceânica nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO. 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos. 2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes. [...]. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na Rcl: 34655 DF 2017/0220623-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2018).

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECLAMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA A DECISÕES E SÚMULA DO STJ. NÃO CABIMENTO. 1. Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade a súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na Rcl: 33853 MS 2017/0081166-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/10/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. O art. 976, I, do CPC não se aplica às Reclamações dirigidas a Cortes Superiores, mas, sim, aos incidentes de demandas repetitivas, instituto concebido para ser instaurado no segundo grau de jurisdição, replicando na segunda instância mecanismo de solução de controvérsias repetitivas já existente nas instâncias extraordinárias, por meio dos recursos repetitivos e da repercussão geral. Nesse sentido, a reclamação prevista no art. 988, IV, primeira parte, do CPC/2015, destinada a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, será dirigida ao segundo grau de jurisdição. 3. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos EDcl na Rcl: 35887 RJ 2018/0108939-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2018).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DECIDIDO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.519.777/SP. I - A reclamação não se presta como sucedâneo recursal. Precedentes. II - Não configura ofensa à autoridade da decisão fixada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.519.777/SP a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que deixa de estender à pena de multa a extinção da punibilidade pela concessão de indulto. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na Rcl: 36129 PR 2018/0163433-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/09/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2018).

Então, sem que tenha a agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020